Tribunal: STF
Processo: HC 126555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tempestividade do regimental certificada. 3. Crime contra os costumes – atentado violento ao pudor (art. 214; 224, “a”; 226, II, todos o CP). 4. Nulidade na ação penal a partir da instrução processual. Requerimento de nova perícia psicológica. Arcabouço probatório suficiente robusto para corroborar as informações contidas nos laudos periciais. 5. Alegação de nulidade na sentença proferida em primeiro grau, ante a ausência de apreciação de todas as teses defensivas. Inexistente. Acórdão recorrido decidido em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não é necessário que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, bastando apenas a motivação idônea e que mantenha correlação com as provas carreadas nos autos. Precedentes. 6. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.